Tribunal: TJES
Processo: 5007071-03.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007071-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAYNE CANTAO SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007071-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAYNE CANTAO SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Criminal interposto por
MAYNE CANTAO SILVA,
em face da r. decisão (Pje) que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão da reeducanda não ter comparecido à audiência admonitória, por estar em local incerto e não sabido.

Pugna a Defensoria Pública pelo reconhecimento da irregularidade da intimação da reeducanda, com a consequente realização de nova tentativa de localização deste, bem como a cassação da decisão que decretou a substituição da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pleiteando o improvimento do recurso.

No juízo de retratação, o MM. Juiz de Direito manteve a r. decisão ora guerreada.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por previsão legal. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007071-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAYNE CANTAO SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Criminal interposto por
MAYNE CANTAO SILVA,
em face da r. decisão (Pje) que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão da reeducanda não ter comparecido à audiência admonitória, por estar em local incerto e não sabido.

A fim de iniciar seu cumprimento de penas restritivas de direitos, restou infrutífera a diligência encetada no sentido de intimar pessoalmente a agravante, bem como sem êxito o chamamento via Edital.

Pugna a Defensoria Pública pelo reconhecimento da irregularidade da intimação da reeducanda, com a consequente realização de nova tentativa de localização deste, bem como a cassação da decisão que decretou a substituição da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pleiteando o improvimento do recurso.

No juízo de retratação, o MM. Juiz de Direito manteve a r. decisão ora guerreada.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo improvimento do recurso.

Pois bem. Em princípio, faz-se necessário rechaçar a alegação defensiva de que não foram realizadas diligências suficientes para se intimar pessoalmente a agravante, após infrutífera tentativa por oficial de justiça, pois o ônus de informar ao Juízo eventuais mudanças de endereço é da própria agravante, conforme entendimento solidificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUBSTITUÍDA POR POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. TENTATIVA FRUSTRADA DE INTIMAÇÃO DO SENTENCIADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS. RÉU EM LUGAR INCERTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido. No caso, a defesa do paciente insistiu na expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral para solicitar informações sobre o novo endereço, a fim de assegurar ao condenado o direito de demonstrar as causas que o levaram a descumprir as condições da pena restritiva de direitos que lhe fora imposta, mesmo ciente de que era ônus do paciente comunicar a sua mudança de endereço. 3. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/02/2014, T5 - QUINTA TURMA)

Aliás, observa-se do caderno processual que a agravante fora procurada pelo Oficial de Justiça no endereço constante nos autos, não sendo localizada e nem conseguindo qualquer tipo de informação do seu paradeiro.

Em consequência disso, a reeducanda fora intimada por edital, deixando, contudo, de atender ao chamamento da Justiça, conforme se verifica do teor da certidão juntada aos autos.

Com isso, evidencia-se que todas as medidas ao alcance do Juízo da Execução para encontrar a reeducanda foram adotadas, sendo descabido exigir maiores esforços para intimar aquele que possui o dever de estar em paradeiro conhecido, a fim de cumprir sua condenação judicial transitada em julgado.

Dessa forma, agiu com correção o magistrado da Vara das Execuções Criminais quando procedeu a intimação da reeducanda por edital e, diante do seu não comparecimento à audiência admonitória, converteu as penas restritivas de direito em privativa de liberdade, cujo cumprimento se dará no regime aberto.

É certo que a reconversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade operada pelo Juiz de 1º Grau esta devidamente fundamentada e se encontra em perfeita consonância com o previsto no artigo 181, § 1º, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais, que assim dispõe,
in verbis
:

“Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.

§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital (...)”.

O que não poderia fazer o Juízo da Execução é, além de substituir a pena, regredir o regime de cumprimento para o semiaberto. Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. 1. CONVERSÃO CAUTELAR DA pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. POSSIBILIDADE. APENADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 181, §1º DA LEP. 2. CONVERSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DA PENA NÃO INICIADA. 3. PREQUESTIONAMENTO: ARTS. 5º, LXXVIII E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO, ART. 33, § 2º E 44 DO CPB, BEM COMO AO ART. 118 E 181 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É dever daquele que foi condenado criminalmente fornecer seu endereço e mantê-lo atualizado nos autos, para que possa ser intimado dos atos processuais, sob pena de sofrer as consequências de sua desídia. Considerando que o agravante não atualizou seu endereço, encontrando-se em lugar ignorado, agiu com acerto o Magistrado a quo ao converter a pena do apenado, nos termos do art. 181, §1º, alínea "a" da LEP. 2. Consoante se depreende do art. 118 da LEP, para que haja a regressão de regime prisional é indispensável que o condenado tenha iniciado a execução da pena imposta na sentença condenatória transitada em julgado. Ocorre que na hipótese sub examen, o agravante NÃO iniciou a execução da pena, pois sequer foi localizado para ser intimado pessoalmente acerca da realização da Audiência Admonitória, oportunidade em que seria cientificado das condições impostas e advertido das consequências do seu descumprimento. Sendo assim, o restabelecimento da pena privativa de liberdade do agravante deve se dar no regime prisional fixado na sentença condenatória, sendo de toda inoportuna a regressão cautelar do regime de pena antes do início da execução. [...] 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200040457, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/12/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020)

No mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Marcello Souza Queiroz:

“Com efeito, deixando a agravante de se atentar para tal obrigação, mesmo devidamente intimada pela via editalícia, o Magistrado(a) está compelido a adotar as medidas estabelecidas em lei, como é o caso da conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade.

Assim, diferente do que sustenta a defesa técnica, não cabe ao Magistrado buscar a localização da apenada por meio de ofícios à diversos órgão públicos, quando a obrigação de atualizar o endereço nos autos é da própria parte.

Depreende-se, portanto, que o MM. Juiz aplicou de forma escorreita a Lei de Execuções Penais, sendo certo que a regressão de regime constitui medida válida nas hipóteses em que o(a) apenado(a) não é localizado, frustrando os fins da execução penal, como se observa na situação dos autos.”

Ante o exposto, na esteira ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo intacta a decisão ora impugnada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – VIABILIDADE – AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Faz-se necessário rechaçar a alegação defensiva de que não foram realizadas diligências suficientes para se intimar pessoalmente a agravante, após infrutífera tentativa por oficial de justiça, pois o ônus de informar ao Juízo eventuais mudanças de endereço é da própria agravante, conforme entendimento solidificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Agravo improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Criminal nº 5007071-03.2022.8.08.0000, em que é agravante MAYNE CANTAO SILVA e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.